Tribunal: TJDFT
Processo: 0052220-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052220-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: AGENOR GOMES DE SANTANA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar sobre a informação de pagamento apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 70921945), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator